Tribunal: STF
Processo: ARE 1461889
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. ACESSO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. LEI DE INICIATIVA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.813/2020, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA. NORMATIVO DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ‘DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, DAS LISTAS DOS PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS, EXAMES E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL’. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NO TOCANTE À AVENTADA OFENSA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, POR NÃO CONSTITUIR PARÂMETRO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. TESE NÃO ACOLHIDA. AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO QUE POSSUEM CAUSA DE PEDIR ABERTA. INDICAÇÃO NA INICIAL DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ COMO PARÂMETRO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. MERITUM CAUSAE APONTADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECORRENTE DE VÍCIO DE INICIATIVA NÃO VERIFICADA. DISPOSITIVOS LEGAIS CONTESTADOS QUE REVERENCIAM A PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSAGRADAS PELO CAPUT DOS ARTIGOS 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 27 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NORMA CENSURADA QUE NÃO IMPORTOU EM VIOLAÇÃO AOS DIREITOS À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA AO PERMITIR A PUBLICAÇÃO DO NÚMERO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AFASTADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 4, e-doc. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 9).



    4. O agravante sustenta que “versa o presente processo de ação proposta em face da Câmara Municipal de Jaguariaíva, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal que divulga lista de espera de paciente para atendimento na rede pública municipal” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Alega “merece(r) reparo o v. Acórdão recorrido por concluir adicionalmente, sem considerar qualquer adição ou futura medida, entender-se possível que cada paciente, a pedido, seja informado da sua própria situação/posição na fila de espera, independentemente da revelação da identidade dos demais. Todavia, é crucial garantir que o acesso do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) às informações sobre sua posição e estimativa de atendimento sejam protegidas por meios que resguardem a sua privacidade” (fl. 4, e-doc. 11).



    Assevera que os “dispositivos legais, ao disciplinarem a divulgação da lista dos pacientes que aguardam consultas e outros procedimentos da área da saúde, permitem a identificação imediata das pessoas que aguardam atendimento, em afronta ao seu direito à privacidade (artigo 5, inciso X, da Constituição Federal)” (fl. 8, e-doc. 11).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. X do art. 5º, o art. 29, o § 1º do art. 61, o art. 76, os incs. II, III e XXIII do art. 84, o art. 165, o art. 166 e o inc. I do art. 167 da Constituição da República.



    5. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “Constitucional e administrativo. Legislação municipal que determina a publicação no portal da transparência de lista de pacientes que aguardam atendimento na rede pública de saúde municipal. Alegado vício de iniciativa. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Recurso extraordinário em que se alega violação ao direito e garantia fundamental à intimidade e vida privada, à honra e imagem das pessoas. Inadmissibilidade fundamentada na ausência de prequestionamento e na harmonia do julgado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Razões de agravo que não lograram impugnar os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento.



    A Lei Municipal 2.813/2020, objeto da ação direta de inconstitucionalidade, ‘dispõe sobre a publicação, no Portal da transparência do Município de Jaguariaíva, as listas dos Pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da Rede Pública Municipal’, fls. 301/302.



    Atendimento ao comando do art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal - ‘todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado’.



    Princípios dispostos no caput do art. 37 da Constituição Federal observados pela Câmara Municipal, que atuou em exercício legítimo de sua competência, no interesse da coletividade, e respeitando a privacidade dos pacientes, que serão identificados pelo número do Cartão Nacional de Saúde. 



    Inexistência de violação aos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Atendimento ao dever de transparência dos atos do poder público, de gestão e aplicação dos recursos públicos. 



    Parecer pelo não conhecimento do agravo” (e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado pelo juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ademais, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou não haver inconstitucionalidade formal ou material em lei resultante de iniciativa do Poder Legislativo pela qual se estabelece a obrigatoriedade do Poder Executivo de concretizar o princípio constitucional da publicidade e da transparência, desde que nela não se crie, extinga ou modifique órgão administrativo, tampouco confira nova atribuição a órgão da Administração Pública, como ocorreu na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como norma geral. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. .A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente” (ADI n. 2.444, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe de 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO DE DADOS REFERENTES A CARGOS PÚBLICOS E INFORMAÇÕES DE NATUREZA PESSOAL. OS DADOS PÚBLICOS SE SUBMETEM, EM REGRA, AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DISCIPLINA DA FORMA DE DIVULGAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI. PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O interesse público deve prevalecer na aplicação dos Princípios da Publicidade e Transparência, ressalvadas as hipóteses legais. II – A divulgação de dados referentes aos cargos públicos não viola a intimidade e a privacidade, que devem ser observadas na proteção de dados de natureza pessoal. III – Não extrapola o poder regulamentar da Administração a edição de portaria ou resolução que apenas discipline a forma de divulgação de informação que interessa à coletividade, com base em princípios constitucionais e na legislação de regência. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 766.3900AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei 4.718, de 11 de dezembro de 2007, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o cadastro municipal de parceiros do terceiro setor. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício de formal de iniciativa. Princípio da publicidade. Precedente. 1. Conquanto seja admissível recurso extraordinário em face de acórdão de tribunal de justiça proferido em ação direta quando o parâmetro da constituição estadual reproduz norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos estados (Rcl nº 383/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21/5/93), é inviável o conhecimento do recurso pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido declarar constitucional lei municipal contestada em face de constituição estadual. Precedentes. 2. Não configura vício formal de inconstitucionalidade o fato de o diploma legislativo questionado ter emanado de proposição de origem parlamentar. A contingência de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Poder Executivo, uma vez que nenhuma das hipóteses contidas no art. 61, § 1º, da Constituição foi objeto de positivação na norma. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que não padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade dos atos e contratos realizados pelo Poder Executivo (ADI nº 2.472/RS-MC, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/5/02). A lei questionada enquadra-se no contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88), não se tratando de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 613.481-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.4.2014).



    No presente caso, ao concluir que “não se vislumbra o apontado vício de iniciativa na espécie, posto que os dispositivos legais contestados, em harmonia com os princípios que devem nortear a Administração Pública, acabam por fazer brilhar os princípios da publicidade e da transparência no âmbito da Administração Pública, consagrados pelo caput dos artigos 37 da Constituição Federal e 27 da Constituição Estadual”, o Tribunal de origem não destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Em caso semelhante ao dos presentes autos, o Ministro Edson Fachin proferiu decisão no Recurso Extraordinário n. 1.396.787/SP nos seguintes termos:



    “No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 5º, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a matéria tratada nos dispositivos tidos como inconstitucionais não se submete às hipóteses taxativas reservadas à iniciativa legislativa do Poder Executivo, visto que trata apenas de privilegiar o princípio da publicidade por meio da transparência. 



    Requer, ainda, a ‘reforma do acórdão recorrido que invalidou por completo o art. 2º, de sorte a se realizar um recorte na forma de divulgação dos dados, excluindo-se o número de SUS ou CPF e invalidando-se apenas as disposições que expõem dados privados dos pacientes e desnecessários para o propósito da lei de transparência administrativa’ (eDOC 5 ,p.17).



    A irresignação merece prosperar (...).



    Observa-se, da leitura do texto normativo, que a lei municipal impôs regra geral de publicidade no âmbito da Administração, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independe de lei em sentido estrito e não se submete a uma interpretação restritiva.



    Noutras palavras, promove o direito à informação e os princípios constitucionais da publicidade e eficiência no âmbito local, cuja tutela e cumprimento são exigidos de todos os Poderes. 



    O art. 5º, XXXIII, da Constituição da República, assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse de toda a coletividade, excepcionadas as situações em que o sigilo das informações seja imprescindível à segurança dos cidadãos e do Estado. Assim está expresso no texto constitucional: (...).



    A dicção constitucional não impõe qualquer limite à obtenção de informações de caráter individual ou coletivo dos órgãos públicos, a não ser a imposição de sigilo, o que não é o caso.



    No caso dos autos, os dispositivos declarados inconstitucionais enumeram as informações que devem ser fornecidas pela Administração Pública, visam o interesse da coletividade, além de não tratar de qualquer matéria reservada a iniciativa do Poder Executivo. 



    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    Assim, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, não se deu afronta a separação de poderes ou à reserva da administração. A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal. 



    Destaco, ainda, que a identificação dos pacientes pelas iniciais do nome completo e da data de nascimento além de não violar nenhum aspecto dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, configurando medida constitucionalmente justificada em função do dever de transparência dos atos do poder público. 



    Nesse sentido, o princípio republicano exige que prevaleça a transparência e o acesso às informações sobre a gestão e a aplicação dos recursos públicos, considerando que esta constitui verdadeira condição de possibilidade para a consolidação de uma democracia constitucional” (DJe 1.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) .



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora